Tribunal: TJES
Processo: 5001276-91.2020.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2021-08-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001276-91.2020.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VICTOR SANTIAGO DE MATOS
RECORRIDO: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o relator.
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.
Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita.
Recurso conhecido, por preencher os pressupostos de admissibilidade.
Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SUPOSTA COBRANÇA INDEVIDA APÓS SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO DE MATRÍCULA. REQUERIMENTO NÃO DEMONSTRADO. ROMPIMENTO CONTRATUAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial de declaração de inexistência de débito e de indenização por danos morais. Em suas razões recursais, o Recorrente postula a reforma da sentença, alegando falha da Recorrida, consistente na ausência de acatamento da solicitação de cancelamento realizada pelo consumidor.
2. Embora sustente o Recorrente, em grau recursal, que a matrícula, ato por intermédio do qual se concretiza a contratação dos serviços educacionais, não foi efetivada, vejo que, para além da juntada de documentos comprobatórios pela Recorrida, o próprio consumidor admite ter frequentado algumas aulas antes da suposta solicitação de cancelamento, a denotar que a contratação, de fato, restou ultimada.
3. Como observado pelo juízo sentenciante, a ausência de comprovação da solicitação de cancelamento de matrícula impede a averiguação de eventual conduta abusiva/ilícita da Recorrida (que se consubstanciaria na aplicação de cobranças indevidas mesmo após o requerimento de rescisão contratual), reputando-se devidos os débitos constituídos pela instituição de ensino (que disponibilizou adequadamente o consumidor os serviços educacionais, cumprindo a obrigação contratada e, assim, sendo-lhe devida a contraprestação pertinente).

4. Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE provimento, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95)
.
5. Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, o qual fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa (art. 55 da Lei nº 9.099/95), ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça ao Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

JOÃO FELIPE CALMON NOGUEIRA DA GAMA
JUIZ LEIGO
Documento assinado eletronicamente
VOTO
Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
JUIZ DE DIREITO
Documento assinado eletronicamente

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.